Tribunal: TJDFT
Processo: 0733993-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733993-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAY SERVIÇO E COMÉRCIO AUTOMOBILÍSTICO LTDA - ME RECORRIDA: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. VIA ELEITA ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O indeferimento de provas desnecessárias ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A prova oral, consistente no depoimento pessoal do representante legal da empresa Autora, seria providência inútil para comprovar a falta de entrega das mercadorias, devendo ser indeferida, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. 2 – Há interesse processual da Autora, pois a Ação Monitória é procedimento adequado para a parte postular direito com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, podendo ser duplicata sem aceite e corroborada por outros elementos de prova. 3 – Comprovado nos autos o fornecimento de mercadorias sem o correspondente pagamento, impõe-se a conversão da prova escrita em título executivo. Embora não constem dos documentos de entrega das mercadorias a data e a identificação do recebedor, o cotejo entre os elementos de prova dos autos e a alegação das partes permite firmar a convicção de que a empresa Ré efetivamente comprou e recebeu os produtos, sem efetuar, integralmente, o correspondente pagamento. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7°, 369, 373, inciso II, 385 e 443, todos do Código de Processo Civil, afirmando que sua defesa foi cerceada em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral; b) artigos 373, inciso I, 434, 435 e 700, todos do CPC, e 15 da Lei 5.474/1968, porque o procedimento monitório é inadequado, sobretudo em face da ausência de apresentação da prova escrita do recebimento das mercadorias; c) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas afrontas aos artigos 7°, 369, 373, incisos I e II, 385, 434, 435, 443 e 700, todos do CPC, e 15 da Lei 5.474/1968. Com efeito, a Corte Superior também tem decidido que: a) “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova oral requerida pela parte, quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.851.854/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 13/5/2022); b) “(...) a duplicata sem aceite e protestada pode servir à instauração do procedimento monitório”. (AgInt no AREsp 1.441.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/12/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 2099394/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2022. Assim, “Incide a Súmula 83 do STJ a obstar o processamento do recurso especial, pois acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior” (AgRg no AREsp 1.950.157/GO, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJ-e de 1o/7/2022). Por fim, melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015